Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE RESERVA/DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO INDIVIDUAL COM O EXEQUENTE OU ANUÊNCIA EXPRESSA. INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. STJ. PRECEDENTES.
1. Nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, admite-se o destaque/reserva de honorários contratuais, ou seja, a separação do montante devido ao advogado em razão do provimento judicial favorável ao cliente, que tenha por objeto obrigação de pagar quantia certa.
2. Para tal fim exige-se a juntada do contrato de honorários aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, bem como ressalva-se ao constituinte comprovar que já realizou o pagamento.
3. Contudo, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal tem entendimento no sentido de que, não obstante o Sindicato detenha legitimação extraordinária para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação somente é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos termos do já mencionado art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, ou, ainda, com a autorização firmada individualmente pelo titular do direito.
4. Isso porque o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado, como no caso dos autos, não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado.
5. No caso concreto, o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF), e não pela parte exequente.
6. Além do mais, na Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/06/1997, o que se deliberou, sobre o tema, é que o SINDIRETA/DF descontaria dos filiados o percentual, inicialmente, de 15% (quinze) por cento a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos, apurados em liquidação, repassando aos advogados contratados o importe equivalente a 12% (doze por cento) e retendo 3% (três por cento) para o custeio de sua manutenção.
7. Houve, posteriormente, um aditivo contratual autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 24/03/2008, ocasião em que os honorários advocatícios foram majorados para 20% (vinte por cento), mantidas as mesmas condições estabelecidas na AGE do dia 05/06/1997.
8. O termo aditivo foi efetivamente firmado em 18/09/2012, ocasião em que se estipulou que a contratada faria jus ao valor total dos honorários, no importe equivalente a 20% (vinte por cento), ou seja, não mais precisaria repassar nenhum percentual à contratante.
9. Percebe-se, portanto, que não houve autorização individual da parte exequente para que o recorrente procedesse com a retenção dos honorários contratuais, os quais, na forma em que deliberada na Assembleia Geral Extraordinária, seria descontada pelo próprio SINDIRETA/DF.
10. Nessa linha de raciocínio, considerando que o contrato de honorários foi firmado pelo sindicato e não pela parte exequente, acrescido do fato de que inexiste nos autos anuência ou autorização individual deste, impõe-se concluir como acertada a decisão agravada, por meio da qual o pedido de reserva/destaque dos honorários foi indeferido.
11. Recurso conhecido e improvido.